Tribunal: TJMT
Processo: 1027054-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027054-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUSSOLA - CPF: 085.773.738-43 (AGRAVANTE), ROSINEI APARECIDA AUGUSTO BUSSOLA - CPF: 087.622.568-74 (AGRAVANTE), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (AGRAVADO), ANDREY JULIANO DOVIDIO - CPF: 629.418.011-20 (AGRAVADO), JOSEFA ANTONIA DE SOUZA DOVIDIO - CPF: 912.432.111-72 (AGRAVADO), ANDREY JULIANO DOVIDIO - CPF: 629.418.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LAZARO ANTONIO DOVIDIO (AGRAVADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL RURAL – IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OCUPAÇÃO EM ÁREA LITIGIOSA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“De rigor a determinação de desocupação da área por terceiros ocupantes em área onde pende litígio anterior, bem assim se os documentos colacionados se mostram nebulosos quanto à suposta aquisição e posse do imóvel.”
(N.U 1018772-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO BUSSOLA E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001919-54.2024.8.11.0011, movido em face de JACOB HUCK NETO E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada para suspender o mandado de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 1.546 do CRI de Mirassol D’Oeste, denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”.

Os agravantes, nas razões de Id. 241452198, em breve síntese, almejam a concessão de efeito ativo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando a imediata suspensão da imissão na posse do imóvel em favor dos agravados, até o julgamento final do recurso.

No mérito, aduzem os agravantes que são legítimos possuidores do imóvel rural denominado
“Fazenda Nossa Senhora Aparecida”
, registrada no RGI sob n. 1.546, com 190 has, adquirido de boa-fé de João Anderson Braga em 6.10.2021, que por sua vez havia adquirido do espólio de Lázaro Antonio Dovidio na data de 17.07.2015, com cláusula de condição de pagamento remanescente após resolutiva do inventário.

Aduzem que em 29/07/2024, foram surpreendidos com a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado Jacob Huck Neto, em razão da ação de execução (Proc. no 0000014-57.1989.8.11.0011), na qual este é cessionário de uma dívida.

Argumentam que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que os executados, bem como os agravantes, não foram intimados sobre o pedido de adjudicação do imóvel.

Asseveram que não há registro de penhora do imóvel na matrícula imobiliária, o que torna a execução e os atos subsequentes, como a adjudicação e a imissão na posse, ineficazes em relação a terceiros de boa-fé, hipótese dos agravantes.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
e deferida a suspensão da imissão na posse do imóvel em favor dos agravados, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pugnam pela confirmação do efeito ativo.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 242868178).

Contraminuta, no Id. 247738669, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, alega a intempestividade dos embargos de terceiro.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, os agravantes apresentaram embargos de terceiro em face do agravado, em razão do Mandado de Imissão na Posse proferido nos autos 0000014-57.1989.8.11.0011, aduzindo, em síntese, que os executados e os agravantes, não foram intimados sobre o pedido de adjudicação do imóvel, bem como a inexistência de registro de penhora do imóvel na matrícula imobiliária.

Conforme relatado, os agravantes aduzem ser legítimos possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, registrada no RGI sob n. 1.546, com 190has, adquirido de boa-fé de João Anderson Braga em 06.10.2021, sendo que este comprou diretamente do espólio de Lazaro Antonio Dovidio em 17.7.2015 com cláusula de condição de pagamento remanescente após resolutiva do inventário.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, motivo da irresignação dos agravantes.

Pois bem.

Atinente a preliminar das contrarrazões, no sentido de que os embargos de terceiro são intempestivos, verifico que se trata de matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Assim, sem delongas, deixo de apreciá-la, sob pena da indesejada supressão de instância.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

A ação de no 0000014-57.1989.8.11.0011, da qual decorre o Mandado de Imissão na Posse, refere-se a execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em face de JOSEFA ANTONIA DE SOUZA DOVIDIO e LAZARO ANTONIO DOVIDIO, na qual houve a cessão do crédito pelo Banco do Brasil em favor de JACOB HUCK NETO, ora agravado.

Após a anulação da sentença que extinguiu os autos executivos, o juízo
a quo
deferiu a adjudicação dos bens penhorados e determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse em favor da parte autora/exequente, aqui agravado.

A respeito da ação de imissão na posse, é sabido que se difere das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se assegurado da posse contra o então possuidor direto, independente deste exercê-la de forma justa ou injusta.

Neste particular, para o deferimento do pedido de imissão, faz-se necessário o preenchimento das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, não pode ter gozado ou fruído da posse, senão vejamos a redação do citado artigo:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

In casu
, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, o agravado demonstra que houve a penhora do imóvel, com a quitação parcial da dívida, pugnando pela adjudicação dos bens penhorados, conforme é observado nos documentos que foram juntados aos autos.

Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos das partes recorrentes, quanto a existência de boa-fé na aquisição do imóvel, verifica-se da matrícula do bem objeto do litígio, que esta apresentava a existência da ação de execução, frisa-se datada desde 30.04.2018, ao passo que o bem foi adquirido em 06.10.2021, portanto, em data posterior ao apontamento.

Com efeito, verifica-se que quando da aquisição da posse pelos agravantes, a área já se encontrava em litígio há muito tempo.

Ademais, o contrato de cessão trazido na inicial dos embargos de terceiro, demonstra que as partes agravantes, então cessionárias, possuíam ciência quanto a existência das ações de execução, consoante o juízo
a quo
muito bem elucidou quando do indeferimento da tutela de urgência, a qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Quanto à probabilidade do direito, em relação à alegada ausência de intimação da decisão que adjudicou o imóvel, vê-se do processo de execução n. 0000014-57.1989.8.11.0011 que a mencionada decisão foi prolatada em 10.4.2024 ao Num. 140843248, a qual foi disponibilizada e publicada por diário eletrônico em 10.4.2024 e registrada ciência aos procuradores da parte embargada/executada em 26.4.2024 (procuração e substabelecimento, respectivamente, ao Num. 45103282 - Pág. 29 e 45103283 - Pág. 64):

Tanto a cessão de direitos hereditários da parte embargada/executada a João Anderson Braga e Maria Lucia Braga quanto o contrato de venda e compra destes à parte embargante foram realizados por meio de instrumento particular, não havendo averbação/registro de qualquer alienação na matrícula do imóvel, pelo que ausente publicidade a ocasionar a ciência do juízo e necessidade de intimação dela.

Assim, ao que tudo indica, a parte embargada/executada teria sido intimada por meio de seu advogado constituído e não haveria necessidade de intimação da parte embargante diante da ausência de ciência do juízo e/ou das partes sobre a existência de eventual direito de terceiros sobre o imóvel em discussão.

Em relação à assertiva de ocupação e posse de boa-fé, a parte embargante teria adquirido o imóvel em 6.10.2021 das pessoas de João Anderson Braga e Maria Lucia Braga e o registro na matrícula da existência da ação de execução está datada de 30.4.2018 (Num. 45104852 - Pág. 15/19), a garantir publicidade necessária a terceiros de boa-fé:

Embora a parte embargante afirme que a boa-fé decorre da cadeia dominial, uma vez que João Anderson Braga e Maria Lucia Braga teriam adquirido o imóvel em 17.6.2015 por meio de cessão de direitos hereditários, vale dizer, antes do registro da existência da ação de execução na matrícula, verifica-se da cláusula quarta do mencionado contrato de cessão que a parte então cessionária possuía ciência das ações de execução em relação ao cedente (parte embargada/executada - Num. 164610273 - Pág. 4):

Quanto ao risco de dano, verifica-se dos autos da execução que após certificado pelo(a) oficial(a) de justiça a existência de terceiros na propriedade e de semoventes, maquinários e outros pertences da parte embargante, concedeu-se, a pedido destes, prazo de 15 dias a possibilitar a desocupação do imóvel e realocação de todos os bens constantes na propriedade (Num. 163975961 - Pág. 1/4 e 164143190).

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e/ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão da tutela antecipada de urgência.”

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela de urgência que visava suspender a imissão na posse do imóvel rural.

A propósito, assim já decidiu este e. Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO –
IMISSÃO NA POSSE - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO OCUPANTE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 966, CPC - PRELIMINAR REJEITADA NO MÉRITO –
OCUPAÇÃO EM ÁREA LITIGIOSA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que não é parte no processo, porém poderá sofrer prejuízo em razão da decisão proferida, tem legitimidade para interposição de recurso na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 966 do CPC.
De rigor a determinação de desocupação da área por terceiros ocupantes em área onde pende litígio anterior, bem assim se os documentos colacionados se mostram nebulosos quanto à suposta aquisição e posse do imóvel.”
(N.U 1018772-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025